Tribunal: TJBA
Processo: 8074841-40.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074841-40.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSEMEIRE GOMES DA PAIXAO

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA LUZIA CORREIA DA SILVA

Advogado(s)
:
LEONARDO BAMBERG CERQUEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE EXCLUSIVA, DO ESBULHO E DE SUA DATA (CPC, ART. 561). IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse proposta por inventariante em face de ocupante do imóvel situado na Vila Graça, nº 85, Queimadinho, Liberdade, Salvador/BA.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a apelante comprovou os requisitos legais para a procedência da ação possessória, notadamente: (i) a posse anterior exclusiva sobre o imóvel; (ii) o esbulho possessório praticado pela apelada; e (iii) a data do alegado esbulho.

III. Razões de decidir

3. Para a procedência de ação de reintegração de posse, deve o autor demonstrar o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

4. Pelo princípio da saisine, (art. 1.784 do Código Civil), com a morte do autor da herança, a posse e a propriedade dos bens integrantes do acervo hereditário transmitem-se imediatamente aos herdeiros legítimos e testamentários, de modo que a herdeira e inventariante pode defender, em nome próprio, a posse de bens que integram o espólio.

5. Todavia, no caso em estudo, a autora não logrou êxito em demonstrar que a posse era exercida com exclusividade pela autora da herança, tampouco a ocorrência do esbulho e sua data.

6. A prova dos autos revela que a apelada reside no imóvel juntamente com a Sra. Anatália desde 2004. As alegações de que a permanência no imóvel decorreu de mera tolerância ou comodato verbal não encontram suporte no acervo probatório.

7. O falecimento da Sra. Anatália ocorreu em 2012, após o que a apelada ficou residindo no imóvel com exclusividade. Não há prova de que a apelante, ou outro herdeiro, tenha solicitado a desocupação do bem ou praticado qualquer ato de reivindicação possessória até o ajuizamento da ação, que ocorreu em 2022.

8. Ausente prova dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, especialmente da posse exclusiva anterior, do esbulho e de sua data, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido.

IV. Dispositivo

9. Recurso conhecido e não provido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 1.196, 1.199, 1.206 e 1.784; CPC/2015, arts. 560, 561, 371, 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI nº 8063478-88.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, 5ª Câmara Cível, publ. 23.09.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1001729-78.2025.8.11.0004, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.09.2025; TJSP, AI nº 2148731-30.2025.8.26.0000, Rel. Des. Pedro Paulo Maillet Preuss, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 29.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8074841-40.2022.8.05.0001
, sendo Apelante
JOSEMEIRE GOMES DA PAIXAO
e Apelada
MARIA LUZIA CORREIA DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça